Tribunal: TJDFT
Processo: 0022746-04.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022746-04.2011.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: NEIVA MARIA KRONBAUER, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. TEMA 955/STJ. DISTINÇÃO NO CASO. PRECLUSÃO. FACULDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste interesse recursal quanto à reiteração de teses atinentes à existência de excesso de execução diante de prévio acolhimento da argumentação na origem, inclusive, com aquiescência do exequente. 2. No tema 955/STJ, firmou-se o entendimento de que: ?I - A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria; II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar.? 3. Situação concreta em que os cálculos da liquidação (anteriores ao cumprimento de sentença) foram realizados antes do julgamento do tema 955 pelo STJ, o que enseja o óbice da preclusão em relação à renovação de cálculos com o fim de buscar a recomposição matemática nos mesmos autos. Ressalva-se a possibilidade de a entidade de previdência privada ajuizar ação autônoma, se presentes os pressupostos processuais e materiais para tanto. 4. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 884 a 886, todos do Código Civil, 917, §2o, 926, caput, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a homologação dos cálculos em debate. Assevera que o quantum da homologação foi majorado, criando uma situação de enriquecimento para a parte recorrida, uma vez que os cálculos do perito estão equivocados. Pontua acerca da necessidade de recomposição da reserva matemática em razão do tema 955/STJ (REsp no 1.312.736/RS). Articula, também, afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Afirma, ainda, que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884 a 886, todos do Código Civil, 917, §2o, 926, caput, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50647610): (...) Em sua peça recursal, a recorrente indica a existência de excesso de execução em três rubricas. Na primeira, relativa ao valor de R$ 1.078.669,76, indicado como “homologação de 2015”, afirma existir excesso no valor de R$ 236.104,30 (ID 45941999, p. 19). Na segunda rubrica, a recorrida suscita erro na evolução de “parcela de R$ 2.297,49, no período de 11/2015 a 05/2017”, resultando em “um excesso de 5.438,46, no período, relativo ao mês de 05/2017”. (ID 45941999, p. 19/20). Acerca da terceira rubrica, afirma não ser devida “implementação em folha de pagamento da parcela de R$ 3.491,36 em 04/2022”, ao argumento de que “As diferenças deferidas na presente lide já foram implementadas em 05/2017, não havendo parcelas devidas após a implementação realizada” (ID 45941999, p. 20). No entanto, apesar da argumentação da recorrente, é de rigor observar que as alegações de impugnação ao valor do cumprimento de sentença foram devidamente analisadas na origem, inclusive, com a aquiescência da recorrida, não existindo razão para acolher qualquer excesso de execução nesta instância recursal. A propósito, é ressalte-se o trecho da sentença que elucida de maneira detalhada o prévio acolhimento da alegada tese recursal: Quanto aos demais pontos da impugnação da PREVI, a exequente concordou com todos eles, reconhecendo o excesso de execução apontado pela PREVI e aquiescendo com o levantamento da quantia de R$1.037.311,02, dando quitação. Examinando o pedido de cumprimento de sentença e a decisão que o recebeu, verifica-se que a exequente pretendia receber, a título diferenças de complementação do benefício apuradas até 31/20/2015, a quantia atualizada e acrescida de juros e honorários de sucumbência de R$1.078.669,76 (ID 119671590 - Pág. 2), e, a título de diferenças de complementação do benefício do período de novembro/2015 a maio/2017, a quantia de R$105.240,01 (ID 119671588 - Pág. 2). A PREVI alegou (e a exequente concordou), que na apuração do valor de R$1.078.669,76 houve excesso porque a autora partiu do valor de R$388.115,40 em 31/10/2015, quando o valor homologado foi de R$384.860,91, e porque a autora fez incidir juros sobre juros, indicando a PREVI um excesso de R$236.104,30, sendo devida apenas a quantia de R$ 842.565,46. Como a exequente concordou com os argumentos, é devido o valor de R$ 842.565,46, atualizado até 25/03/2022, data base utilizada pela exequente em ID 119671590 - Pág. 1 e que não foi modificada pela PREVI. Em relação à segunda parte da execução, a PREVI alegou (e a exequente concordou), que em relação ao valor de R$105.240,01 havia um excesso de R$ 5.438,46, pois o mês de maio/2017 não é devido, já que a complementação do benefício foi implementada nesse mês. Assim, deduzido o valor referente a maio/2017, seria devida a quantia de R$99.801,55, também atualizada até 25/03/2022. Somando-se os valores, chega-se ao montante de R$ 942.367,01, atualizado até 25/03/2022, que já incluiu os honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Como a PREVI realizou o depósito de R$1.037.311,02 apenas a título de garantia, incidiram, neste caso, os honorários de 10% e da multa de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC, conforme entendimento do STJ, espelhado no Acórdão do TJDFT abaixo ementado: (...) Assim, sobre o valor de 942.367,01, atualizado até 25/03/2022, seria devido o percentual de 20%, de modo que o valor devido em 25/03/2022 era de R$1.130.840,41. Embora a PREVI tenha depositado em 19/05/2022 o valor de R$1.037.311,02, inferior, a exequente satisfez-se com tal montante, dado quitação na petição de ID 129207607 - Pág. 1. Por essa razão, não há qualquer depósito complementar a ser efetuado pela PREVI, valendo a quitação dada pela exequente, que poderá, após a preclusão desta decisão, levantar o valor integral depositado. Assim, acolho em parte a impugnação da PREVI, para reconhecer o excesso apontado nos cálculos apresentados inicialmente pela exequente, mas deixo de fixar honorários da impugnação em favor da PREVI, porque, após calcular a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC, verifiquei que o valor depositado pela PREVI ficou inferior ao valor que seria devido, e mesmo assim a exequente deu quitação. Assim, diante do acolhimento da impugnação de excesso de execução na origem, frise-se, com endosso da própria recorrida, revela-se desprovido de interesse recursal a renovação da alegação nesta instância recursal. demais, colhe-se do exame das razões recursais a ausência de efetiva dialeticidade em relação à sentença, porquanto não são apresentados fundamentos atinentes às conclusões do MM. Magistrado; ao revés, a argumentação recursal volta-se à reprodução de teses de impugnação ao cumprimento de sentença já ultrapassadas pela marcha processual. Assim, acolhe-se a preliminar suscitada pela recorrida, para não conhecer da apelação quanto ao excesso de execução. (...) A PREVI pretende a reforma da sentença, sob o fundamento de observância do tema 955/STJ quanto à recomposição de reserva matemática. A esse respeito, de início, vale citar o teor do aludido tema 955/STJ, no qual a Segunda Seção do STJ decidiu sobre a inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista. Ao ensejo do julgamento do REsp 1312736/RS, aquela Corte Superior fixou o tema 955, segundo o qual: (...). No ponto, a recorrente afirma que eventuais valores recolhidos na ação trabalhista não foram suficientes para recompor as reservas matemáticas, o que comprometeria severamente o equilíbrio financeiro-atuarial da entidade. Nesse contexto, a sentença deveria ser reformada, a fim de incluir nos cálculos da revisão do benefício os valores que deverão ser vertidos à PREVI, para recompor a reserva matemática, em observância ao Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS. Em abono à sua tese, a recorrente invocou julgado da 1a Turma Cível deste e. TJDFT, que indicaria a necessidade de prévia recomposição da reserva matemática. (...) Sem razão, contudo, a recorrente. O d. Juízo de origem, apreciou a questão de maneira percuciente, inclusive, realizando a distinção em relação ao julgado acima indicado. Veja-se (ID 45941997): (...) Com efeito, os cálculos foram homologados, na fase de liquidação, por duas decisões: a de ID 36116531, proferida em 24/04/2017, e a de ID 36116760, proferida em 20/06/2018. A primeira tratou dos valores devidos pela PREVI à exequente, e precluiu antes mesmo da prolação da segunda, à falta de qualquer recurso. A segunda tratou apenas do valor devido pelo Banco do Brasil à PREVI e precluiu em 20/12/2019 (ID 85785470 - Pág. 42), após a interposição dos recursos da PREVI. Nota-se que, quando foram proferidas as duas decisões da fase de liquidação, o STJ ainda não havia fixado a tese do Tema 955 do STJ, pois o julgamento só ocorreu em 08/08/2018, com Acórdão publicado no DJE de 16/08/2018 e trânsito em julgado em 28/03/2019. Assim, reafirma-se que o caso se distingue do que foi analisado pelo TJDFT no Acórdão 1366586, porque naquele caso estava-se ainda na fase de liquidação quando sobreveio o julgamento do Tema 955 pelo STJ. Ora, o processo caminha para a frente. O sistema de preclusões existe para isso. Ainda que a PREVI tenha direito de cobrar a reserva matemática, caso se entenda que o título executivo formado nesta ação comporta essa pretensão, não é cabível o retorno deste processo à fase anterior de liquidação, já definitivamente encerrada, para rever os cálculos já homologados. A fase, neste processo, é de cumprimento da sentença. Assim, a PREVI poderá, caso se entenda que tem o direito de cobrar a reserva matemática, exercê-lo mediante o ajuizamento de ação própria, autônoma, na qual todas as questões pertinentes ao direito poderão ser discutidas. O princípio da economia processual convive com o sistema de preclusões, razão pela qual é insuficiente para permitir que a apuração do valor da reserva matemática seja realizada nestes autos. Veja-se que a própria PREVI mencionou um julgado do STJ (Acórdão no REsp 1.624.273/PR) que reconheceu, em ação autônoma de cobrança da reserva matemática, que tal cobrança pode ser realizada ainda que a complementação do benefício já tenha sido implementada. Ou seja, a PREVI não está impedida de deduzir sua pretensão, mas deverá realizá-la em ação autônoma, e não nestes autos, sob pena de se violar todo o sistema de preclusões. Não há que se falar, ademais, em violação à Constituição Federal ou em ocorrência de enriquecimento sem causa. Primeiro, porque o título executivo não se funda em lei ou ato normativo declarado inconstitucional, e não está obstada a via própria para a PREVI cobrar a reserva matemática, ainda que posterior à implementação do benefício. Segundo, porque o valor que se executa nestes autos tem causa jurídica, está devidamente embasado no título executivo formado na fase de conhecimento. Assim, concluo que não há como se apurar, nestes autos, o valor da reserva matemática. (g.n.) De fato, existindo uma situação jurídica consumada no feito, é defeso alterar o que ficou decidido, sob pena de vulneração da sistemática da preclusão, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil. Ademais, trata-se de solução jurídica que, igualmente, garante à recorrente PREVI buscar a recomposição da reserva matemática ao modo e tempo oportunos. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028